Tribunal: TJMT
Processo: 1015742-60.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015742-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CASSIO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 921.953.261-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EFETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de produção antecipada de prova proposta para viabilizar perícia médica destinada à instrução de futuro pedido de aposentadoria por invalidez, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da necessidade de aferição da hipossuficiência econômica com base na renda líquida e na efetiva disponibilidade financeira da parte, e não apenas na remuneração bruta nominal.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4. A análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível, e não sobre a remuneração bruta, por ser aquela que traduz a real possibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

5. Os documentos juntados demonstram que, embora a remuneração bruta do agravante seja elevada, os descontos compulsórios reduzem substancialmente a renda líquida, o que afasta a presunção abstrata de capacidade financeira fundada exclusivamente na condição de servidor público.

6. O extrato bancário revela saldo efetivo ínfimo, comprometimento integral da disponibilidade financeira por lançamentos futuros e utilização de crédito rotativo, circunstâncias que evidenciam desequilíbrio orçamentário e insuficiência concreta de recursos para arcar com as custas processuais.

7. A consideração isolada de despesas voluntariamente assumidas não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, mas também não impede o reconhecimento do benefício quando os elementos do caso revelam que a parte recorre a crédito para custear despesas correntes e não ostenta padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência.

8. A negativa da gratuidade com base em critério meramente aritmético e desvinculado da realidade financeira da parte impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

9. O risco de dano decorre da possibilidade de extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, com prejuízo ao exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida e a efetiva disponibilidade financeira da parte, e não apenas a remuneração bruta nominal. 3. O comprometimento substancial da renda por descontos obrigatórios e despesas correntes, aliado à insuficiência de saldo disponível, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 4. A negativa do benefício fundada em presunção abstrata de capacidade financeira viola o acesso à justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 631.240, Tema 350; TJMT, Apelação Cível n. 1013300-80.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, nos autos da
ação de produção de provas
n. 1006884-31.2026.8.11.0003.

A ação de origem consiste em produção antecipada de prova, ajuizada com o objetivo de viabilizar a realização de perícia médica para instrução de futuro pedido de aposentadoria por invalidez. Ao propor a demanda, a parte
agravante
requereu os benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que o custeio das despesas processuais comprometeria sua subsistência.

A pretensão foi indeferida pelo juízo, que assentou a premissa de que a condição de servidor público do demandante gera presunção de capacidade financeira. Ato contínuo, determinou-se a regularização do preparo, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo,
o
agravante sustenta que a decisão recorrida se pautou em presunção abstrata e dissociada da realidade documental apresentada.

Argumenta que, embora perceba remuneração bruta nominal de R$ 18.914,01, o valor líquido recebido após os descontos compulsórios é de R$ 10.801,58. Ressalta que, ao adimplir despesas essenciais com alimentação, saúde e moradia, o saldo remanescente para subsistência é de R$ 1.030,17, montante que considera insuficiente para suportar
as
custas do processo em Mato Grosso.

Requereu
a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do preparo e, no mérito, a reforma definitiva da decisão para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (
Id
360177382).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido

(
Id
360284379).

Em sede de contrarrazões, o
Estado
de
Mato Grosso
defende
u
a manutenção
da decisão
. Assevera que a remuneração líquida superior a R$ 10.000,00 é incompatível com o estado de hipossuficiência jurídica. Pontua
que despesas ordinárias e obrigações assumidas voluntariamente pelo servidor não podem servir de fundamento para transferir ao ente público os custos da atividade jurisdicional. Por fim, pugn
ou
pelo desprovimento do agravo e pela revogação da liminar anteriormente concedida (
Id
373172356).

A Procuradoria-Geral de Justiça
que
inexist
e
interesse público que justifique a
sua
atuação como fiscal da ordem jurídica (
Id
373724359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central consiste na adequada interpretação dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, especificamente quanto aos critérios de aferição da hipossuficiência econômica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural. Tal presunção somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento exclusivamente na renda bruta do agravante, desconsiderando aspecto fundamental para correta avaliação da situação econômica: a análise deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível para custeio das necessidades familiares.

Conforme documentado nos autos, o agravante percebe remuneração bruta de R$ 18.914,01. Após os descontos obrigatórios incidentes na folha de pagamento, contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte e demais consignações compulsórias, o valor líquido creditado em conta corresponde a R$ 10.801,58. Esse dado afasta a análise fundada no valor bruto da remuneração, que não reflete a real capacidade de dispêndio do servidor.

O extrato bancário juntado aos autos (Id 360177383) revela quadro ainda mais restritivo.

O documento, emitido em 6.4.2026 e referente ao período de 01 a 06 do mesmo mês, registra saldo disponível de R$ 1.030,17, valor que incorpora o limite do cheque especial contratado de R$ 1.000,00. Assim, o saldo efetivo em conta corrente, desconsiderado o crédito rotativo, era de apenas R$ 30,17 na data de emissão do extrato.

O extrato registra lançamentos futuros programados que comprometem integralmente o saldo disponível. A projeção desses débitos sobre o saldo disponível de R$ 1.030,17 demonstra que o agravante operava, na prática, em situação de déficit financeiro no período imediatamente posterior à emissão do extrato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a percepção de renda líquida inferior a determinados patamares leva à presunção de existência de estado de miserabilidade, especialmente quando demonstrado comprometimento significativo da remuneração.

O entendimento reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar não apenas o valor bruto dos rendimentos, mas efetivamente a capacidade financeira líquida disponível para custeio de despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar.

Nesse sentido:

A legislação processual estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A documentação juntada demonstra que, embora a remuneração bruta da Agravante ultrapasse três salários-mínimos, os descontos legais e contratuais reduzem substancialmente sua renda líquida, comprometendo sua capacidade de suportar os custos do processo. A negativa do benefício pela instância originária desconsidera a realidade econômica apresentada e impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. (TJMT, AI n. 1016002-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2025)

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família.

A análise meramente aritmética da renda bruta, sem consideração das despesas ordinárias e dos compromissos financeiros comprovadamente assumidos, contraria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, sustenta que as despesas que reduzem o saldo disponível do agravante decorrem de obrigações voluntariamente assumidas, razão pela qual não poderiam ser opostas ao ente público como fundamento para a obtenção da gratuidade processual.

As obrigações voluntariamente assumidas não podem servir de fundamento automático para a concessão da gratuidade. A tese encontra respaldo em precedentes desta Corte, como o Agravo Interno n. 1031829-28.2025.8.11.0000, invocado pelo agravado, no qual se assentou que dívidas voluntárias não caracterizam, por si sós, situação de miserabilidade jurídica.

Contudo, a aplicação irrestrita desse raciocínio ao caso concreto conduz a resultado incompatível com a finalidade do instituto.

A distinção relevante não é entre despesas voluntárias e involuntárias, mas entre despesas que revelam padrão de consumo elevado e incompatível com a alegada hipossuficiência, de um lado, e despesas que evidenciam a necessidade de recorrer ao crédito para complementar um orçamento insuficiente, de outro.

Os lançamentos registrados no extrato bancário não indicam padrão de consumo suntuoso ou incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. A utilização do cheque especial e a existência de débitos futuros que superam o saldo disponível apontam para uma situação de desequilíbrio orçamentário estrutural, e não para escolhas de consumo que preservem padrão de vida elevado.

O extrato bancário demonstra que o agravante opera com saldo efetivo próximo de zero e recorre ao crédito rotativo de custo elevadíssimo para fazer frente a despesas correntes, o que configura quadro qualitativamente distinto.

No caso específico, o valor remanescente revela-se insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar.

O risco de dano irreparável resta evidenciado pela possibilidade de extinção do processo por falta de recolhimento das custas. A demora na análise do mérito do pedido inicial acarretaria prejuízo ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026